Tribunal: TJES
Processo: 5022340-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022340-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS TORRES DA SILVA e outros
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LOCAL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022340-46.2022.8.08.0012

RECORRENTES:

LAIS TORRES DA SILVA e BRUNO GARCIA DE JESUS

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LOCAL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. COBRANÇAS DEVIDAS. CONTRATAÇÃO DE AULAS EXTRAS E REALIZAÇÃO DE 5 PROVAS PRÁTICAS PELA RECORRENTE – O QUE ENSEJOU NOVOS DISPÊNDIOS E A COBRANÇA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que se matriculou na autoescola ré, para habilitar-se nas categorias A e B, sendo-lhe informada que o serviço seria no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). No entanto, a autora alega que a demandada cobrou diversos valores além dos previstos em contrato, totalizando o montante de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Assim sendo, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade na prestação de serviço da ré a ensejar sua responsabilidade civil.

Nas razões recursais, a parte autora aduz que a postura do recorrido configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que condicionou o pagamento de aluguel de carro para que o aluno possa realizar a prova de direção junto ao DETRAN. Discorre que a autoescola realizou diversas cobranças indevidas em seu desfavor, razão pela qual faz jus a restituição do valor cobrado indevidamente de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e a indenização por danos morais pelos aborrecimentos sofridos.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao recorrido a prova da inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas em desfavor dos recorrentes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, cabe a parte autora comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Nesse aspecto, não restou comprovada por parte dos recorrentes a falha na prestação de serviço da autoescola.

Lado outro, o recorrido demonstrou a validade das cobranças extraordinárias realizadas em desfavor da aluna, relacionadas aos dispêndios para realização dos 5 (cinco) exames práticos feitos pela recorrente, no que concerne aos custos do veículo e instrutor, bem como pagamento do Documento Único de Arrecadação (DUA), taxa cobrada pelo DETRAN/ES para realização da prova prática.

Nesse âmbito, restou demonstrado que a autoescola não realizada cobrança de aluguel de veículo para realização da prova prática, tratando-se de valores correlatos ao combustível utilizado, manutenção do automóvel, IPVA e hora laborada do instrutor, que permanece à disposição do candidato durante a realização do exame, inexistindo configuração de venda casada.

Conforme reconhecido pela própria recorrente Lais Torres na audiência de conciliação, instrução e julgamento, as aulas extras contratadas e adimplidas foram solicitadas por livre e espontânea vontade da consumidora, que não havia sido aprovada na prova prática de direção, inexistindo coação por parte do recorrido e de seus prepostos.

Assim sendo, entendo que os recorrentes não cumpriram o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Todavia, isso não importa na inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, pois cabia à autora demonstrar a verossimilhança das suas alegações, notadamente os supostos descasos que afirma ter sofrido durante o seu processo de habilitação, o que não ocorreu. Contudo, era preciso haver prova acerca da falha na prestação de serviço da ré que pudesse ter, ao menos, concorrido para as frustrações e danos alegados, o que não vislumbro pelos elementos dos autos. [...]

No que concerne aos valores cobrados, há valores a serem cobrados com os custos inerentes à cada procedimento inerente ao processo de habilitação, em especial, quando se trata de reprovação do aluno, mormente quanto ao quantum para agendamento de exame, aula prática e aluguel de veículo . Com efeito, a autora, ao firmar o contrato de prestação de serviço, toma pleno conhecimento das estipulações e manifesta sua anuência em relação aos procedimentos que será submetida durante o período de aprendizagem.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 08 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)